Tribunal: STF
Processo: HC 232458
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESCABIMENTO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.9.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alex Dionatan Paulino e Jose Carlos da Silva Alves, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.899.411/PR.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados, em 19.8.2019, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Iretama/PR às penas de dezesseis anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado (Alex) e dezoito anos, dois meses e vinte e dois dias (José) pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal) (fls. 145-168, e-doc. 10). 



    3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento aos recursos de apelação, mas redimensionou a pena dos apelantes para aplicar apenas uma majorante ao crime de roubo. O acórdão teve esta ementa:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – DOSIMETRIA DA PENA – SANÇÃO INICIAL – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E ANTECEDENTES – VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AFASTAMENTO DO MENOR ACRÉSCIMO – APLICAÇÃO ESCORREITA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ALTERADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    O grave abalo psicológico sofrido pelo ofendido autoriza a consideração desfavorável das consequências do delito. 



    Devidamente atestada a reprovação definitiva e anterior ao fato analisado, correta a ponderação pelos maus antecedentes. 



    Havendo cumulação de majorantes ou minorantes sobre a conduta ilícita, é dever do Juiz se limitar, na terceira fase da dosimetria da pena, a um único aumento ou a um só decréscimo. 



    No caso de roubo praticado mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, deve ser reconhecido o concurso formal de delitos, não havendo falar-se em crime único. 



    Apelações conhecidas e não providas, com alteração, de oficio, das penas impostas a ambos os apenados” (fl. 147, e-doc. 11).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual o Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 1.899.411 no Superior Tribunal de Justiça, provido pelo Ministro João Otávio de Noronha em 30.7.2021, para restabelecer as penas dispostas na sentença. 



    Interposto o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.899.411/PR pela Defensoria, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 15.8.2023, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONCURSO DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - De fato, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. 



    III - Inexistindo pronunciamento da Corte de origem a respeito de tese não alegada em sede de apelação criminal ou de embargos de declaração, evidencia-se nítida inovação recursal, traduzida na ausência do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. 



    IV - Como cediço: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que que na instância especial, a apreciação de ofício de matéria, mesmo de ordem pública, não dispensa o requisito do prequestionamento" (AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, Corte Especial, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18/12/2020). 



    V - A jurisprudência desta e. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que, nos termos do art. 68 do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 124-125, e-doc. 12)



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “os pacientes foram condenados pela conduta descrita no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, praticada em 27/01/2018” e que “a Lei nº 13.654/2018, que inseriu a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no ordenamento jurídico entrou em vigor apenas em 24/04/2018” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pleiteia “o decotamento da causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A, inciso I, do art. 157 da atual redação do Código Penal das penas de ambos os pacientes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “em sede de recurso especial os pacientes tiveram a pena agravada ao ser afastado o acórdão que outrora os beneficiaram em sede de apelação, reestabelecendo a sentença de primeiro grau” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que, “na sentença condenatória, na decisão monocrática e nem mesmo o recurso especial fizeram constar quaisquer razões concretas para justificar a incidência cumulativa das majorantes, não há impedimento legal que impeça o restabelecimento do decidido pelo TJPR” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em virtude do exposto, a Defensoria Pública da União requer: 



    a) A concessão de medida liminar para decotar a causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal; 



    b) Caso não seja concedida a ordem na extensão pretendida, que seja restabelecido o acórdão prolatado pelo e. TJPR; 



    c) Sejam observadas as prorrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública da União pela Lei Complementar 80/1994, especialmente a intimação pessoal, com vista dos autos, quando da colocação do processo em pauta de julgamento para que seja possível a realização da sustentação oral (art. 44, inciso I c/c art. 4º, inciso V). 



    Pede deferimento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa dos pacientes, o Tribunal de Justiça do Paraná, de ofício, redimensionou as penas dos pacientes, nos termos seguintes:



    “A regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal é expressa ao atribuir ao Magistrado a faculdade de considerar, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, apenas uma das majorantes ou minorantes incidentes no cálculo da sanção: 



    “Art. 68. (...). Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.“(destaquei) 



    Assim, adoto o posicionamento de ser possível a dupla majoração na etapa final, devendo ser observado, na hipótese, o princípio da incidência isolada(o segundo aumento recai sobre a pena secundária, não sobre a sanção já aumentada).



    (...)



    Ressalto que, em se tratando de concurso de minorantes, opera-se o cálculo do sistema da incidência cumulativa– efeito cascata –, no qual a segunda redução recai sobre a pena já diminuída. Caso contrário, correr-se-ia o risco de resultar em pena zero e/ou negativa. 



    Contudo, em homenagem à segurança jurídica, acompanho o entendimento majoritário desta Câmara, o qual considera ser dever do Juiz se limitar a um único aumento ou a uma só diminuição. 



    Portanto, como foram admitidas duas majorantes na terceira fase da dosimetria (concurso de agentes e emprego de arma), excluo a que menos aumenta, persistindo a elevação de 2/3 (dois terços), prevista no art. 157, § 2º-A, da Norma Punitiva.



    Assim, de ofício, fixo as sanções dos sentenciados em: 



    a) José Carlos da Silva Alves: 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. 



    b) Alex Dionatan Paulino: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa” (sic, fls. 152-153, e-doc. 11).



    7. Ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.899.411/PR, o Superior Tribunal de Justiça concluiu ser possível incidir mais de uma majorante ao crime de roubo, desde que devidamente fundamentadas na sentença, o que ocorreu no caso concreto, no qual consta no édito condenatório:



    “Da análise dos autos constata-se que restou demonstrado que os réus praticaram os delitos de roubo em concurso de pessoas, mediante o uso de arma de fogo e que restringiram a liberdade das vítimas por quase uma hora, logo, deverão incidir as causas de aumento previstas no §2°, incisos II, V e §2°-A, inciso I, do artigo 157, do CP. 



    Cumpre observar que as condutas praticadas pelos réus se reveste de especial gravidade, pois eles se aproveitaram do momento de distração da vítima Thaymi Perri de Godoy para rende-la, ou seja, enquanto ela ingressava na residência da família eles a abordaram pelas costas. Ainda, merece destaque o horário em que foi cometido o crime, notadamente, domingo à noite por volta das 23h00 enquanto os demais familiares já se encontravam em seus quartos descansando, bem como o fato dos réus terem restringido a liberdade das vítimas por quase uma hora, as quais durante quase todo esse período foram obrigadas a ficarem em um quarto escuro somente com a televisão ligada. 



    Portanto, entendo que a causa de aumento do §2°, incisos II, V, do artigo 157, do CP deverá se dar na fração de 1/2. Já a do §2°- A, inciso I, do artigo 157, do CP em 2/3” (fl. 152, e-doc. 10).



    8. É importante ressaltar que, ao ser relocada para o § 2º-A do art. 157 do Código Penal, a causa de aumento do emprego de arma de fogo não precisa ser a única aplicada, pois não absorve as hipóteses do § 2º do art. 157. É cabível a cumulação quando todas as circunstâncias estão presentes simultaneamente e o juízo sentenciante conclua ser necessária no caso examinada e com fundamentação consistente.



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a norma do parágrafo único do art. 68 do Código Penal “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC n. 193.396/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.1.2021). No mesmo sentido, por exemplo: RHC n. 199.613/SC, decisão monocrática, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.4.2021; RHC n. 201.099/SC, decisão monocrática, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2021.



    10. Segundo a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes, o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes com restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, o que justificou a incidência sucessiva das majorantes.



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a não cumulatividade das causas de aumento por concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e utilização de arma de fogo no caso, como postulado pela impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos relativos à prática delitiva utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 104.827, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2013, HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016, e HC n. 131.887, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016.



    13. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial, pois, no caso em foco, a fundamentação no item relativo à cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria é concreta e idônea.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora